Tribunal: CARF
Processo: 13837.721134/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. AUDIÊNCIA PREVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.721134/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.345 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AUREA ASSUNTA LEVA EMRANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
FASE
OFICIOSA.
AUDIÊNCIA
PREVIA
DO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.721134/2011-38
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721134/2011-38

A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de irregularidades suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/29):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento (fls. 09/12), onde
lhe foi exigido o imposto suplementar de R$ 2.564,81 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2009, em virtude de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A contribuinte impugna (fls. 02/05) a notificação de lançamento, alegando,
preliminarmente, que recebeu o resultado da SRL em 17/10/2011, tendo em vista greve
dos correios. Solicita que o aviso de cobrança seja declarado nulo, pois emitido antes do
término do prazo previsto para apresentar impugnação.
No mérito, alega que os rendimentos omitidos foram recebidos por seus dependentes e
por se encontrarem abaixo do limite de isenção, estariam isentos de tributação. Os
rendimentos recebidos por seu dependente Giuliano, por se tratar de remuneração de
estágio, seria isento também por esse motivo. Argumenta que não houve apresentação
de declaração em separado dos dependentes, pois não havia obrigatoriedade na sua
apresentação.
Requer o cancelamento da notificação e do aviso de cobrança, ou alternativamente, a
possibilidade de apresentar declaração retificadora. Caso não seja contemplada em seus
pedidos, solicita o parcelamento do débito.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721134/2011-38

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
Depois do início do procedimento fiscal, não é mais possível a retificação da
declaração, quando vise a reduzir ou excluir tributo.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTES. Os rendimentos tributáveis
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação na declaração
Cientificada da decisão, em 11/08/2014 (fls. 34), a contribuinte, em 10/09/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 35/36), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que não
foi intimada previamente para promover a retificação da declaração de ajuste, o que gerou o
extemporâneo e ilegal lançamento da multa, sem que tivesse a oportunidade de sanar o erro
apontado, culminando inclusive com a emissão de aviso de cobrança mesmo antes de findar o
prazo legal para interposição recursal, restando desrespeitadas as etapas do processo e
importando em latente prejuízo. No mérito, reitera os termos da impugnação apresentada, por
não conformar com a imposição do lançamento e da multa aplicada, sobretudo diante da
impossibilidade de retificação da declaração que, se realizada, ainda lhe geraria imposto a
restituir. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, alega prejuízo ao direito de defesa, porquanto não houve intimação
prévia dos atos preparatórios ao lançamento e a consequente notificação regular em face do
procedimento fiscal instaurado, lhe oportunizando promover a retificação de sua DAA e ajustar
os rendimentos declarados. Além disso, restou emitido aviso de cobrança antes mesmo do
decurso do prazo regulamentar para apresentação de defesa administrativa.
Contudo razão não lhe socorre.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721134/2011-38

Cabe registrar, que a primeira fase do procedimento, a fase inquisitiva, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento fiscal não depende de
intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir dessa
formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo este o
entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade,
plenitude e a tempo e modo, inexistindo eventuais irregularidades no procedimento adotado.
Não obstante, vale salientar que a pendência registrada em malha nos sistemas de
dados da RFB, representa tão somente indicativos de inconsistências, momento em que é
permitida correção das falhas detectadas, caso assim entenda o contribuinte, dispensada a
intimação prévia para assim proceder.
Quanto a alegada irregularidade da emissão prévia do aviso de cobrança, também
razão não lhe socorre, uma vez que, embora quantificado o débito fiscal diante da irregularidade
apurada no procedimento de revisão da DAA, o fato é que o débito apurado permanecerá com
exigibilidade suspensa durante o curso o processo fiscal até o seu deslinde, nos termos do art.
151, III do CTN – conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida – sendo despiciendo
pedido ou insurgência no particular, sobretudo diante da inexistência de eventual prejuízo à
contribuinte neste sentido.
Portanto, rejeito as alegações preliminares suscitadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de retificação da declaração
de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas por
seus filhos/dependentes declarados, Giuliano e Dárius Leva Emrani, no valor total de R$
18.405,75, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, mediante retificação da declaração de ajuste anual.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/29) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 9/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721134/2011-38

quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
requerer a retificação da DAA para excluir os filhos/dependentes declarados e, por conseguinte,
o afastar a omissão de rendimentos apurada – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 28/29), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF:
Observe-se ainda que a impugnação ao lançamento, nos termos do disposto no inciso II,
do art. 151 do Código Tributário Nacional suspende a exigibilidade do crédito
tributário. Portanto, como a impugnação à notificação de lançamento foi
apresentada de forma tempestiva suspenso está o crédito tributário até a solução
final do presente litígio.
Omissão de rendimentos recebidos de PJ
A contribuinte requer que seja retificada a declaração de rendimentos para exclusão
dos dependentes Darius Leva Emrani (cpf no 337.542.388-84) e Giuliano Leva
Emrani (CPF no 368.269.498-05) e os rendimentos por eles auferidos.
A dedução relativa a dependentes está prevista no art. 8o, inciso II, c, da Lei no 9.250, de
1995.
(...)
Optando a contribuinte por considerar seus filhos como dependentes,
aproveitando-se da dedução respectiva, obrigatoriamente, também deve oferecer à
tributação os rendimentos por eles auferidos.
Após ser notificado do lançamento, o interessado quer retificar a declaração de
IRPF.
O parágrafo 1o do art. 147 da Lei no 5.172/1966 (CTN), dispõe que “a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
E o artigo 832 do Decreto no 3.000, de 1999, estabelece:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Portanto, não é mais possível a retificação da declaração de ajuste anual pretendida
pela autuada.
Assim, está correto o procedimento da fiscalização, tributando os rendimentos dos
dependentes do contribuinte.
Ressalte-se ainda que os rendimentos provenientes de estágio remunerado são
tributáveis não havendo qualquer previsão legal para sua exclusão.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário autuado dos rendimentos recebidos por seus filhos/dependentes
declarados, Giuliano e Dárius Leva Emrani, no valor total de R$ 18.405,75 – correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721134/2011-38

Quanto ao pedido de retificação da DAA para exclusão dos filhos/dependentes
declarados, incluídos na DAA por livre opção do Recorrente, vale salientar que o presente
recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão
de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, tem-se que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações declaradas, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste
anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Já em relação à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.345 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.721134/2011-38

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de irregularidades suscitadas e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 45
DF CARF MF
Original